Tribunal: TJDFT
Processo: 0712123-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. L. Distrital n. 7.473/2024. Vício de iniciativa. Inconstitucionalidade formal. Inépcia da inicial.
1 - Não é inepta inicial que descreve e delimita o objeto da ação, permitindo o exame dos alegados vícios de inconstitucionalidade – formal e material.
2 - Há vício de iniciativa lei distrital, de iniciativa parlamentar, que, ao instituir Programa de Descentralização Financeira para Ações de Segurança Pública - PDFASP, cria atribuições para as unidades que integram a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, além de estabelecer administração descentralizada de créditos orçamentários, em afronta ao art. 71, § 1o, IV e V, da LODF.
3 - Liminar deferida.